Tribunal: TJPA
Processo: 0001251-97.2012.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001251-97.2012.8.14.0024

APELANTE: DORINALDO MOURA DA SILVA

APELADO: LUCIENE VALENTINA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO: ACIDENTE AERONÁUTICO – VÍTIMA FATAL - EXISTÊNCIA DE AÇOES CONEXAS AJUIZADAS PELOS SUCESSORES DO DE CUJUS – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE UM DOS AUTORES E O REQUERIDO EM UMA DAS AÇÕES – EXTENÇÃO DOS EFEITOS ÀS DEMAIS AÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ACORDO ENTRE OS DEMAIS AUTORES – PROSSEGUIMENTO DAS OUTRAS DEMANDAS CONEXAS – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO QUE MACULE A SENTENÇA – MANUTENÇÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa:

1.1-
Deve ser afastada a tese de cerceamento de defesa, posto que o apelante teve oportunidade de se manifestar sobre a validade do acordo em relação aos demais autores das outras ações conexas, a prova disso é que na referida petição afirmou que o acordo era referente a todos os feitos citados.

1.2-Ademais, observa-se que no presente caso, mesmo devidamente citado, o ora recorrente não apresentou contestação e se manteve inerte, quando o juízo em decisão decretou sua revelia e determinou a intimação da parte para especificar provas que pretendia produzir ou requerer julgamento antecipado da lide, não podendo se valer da própria torpeza, no momento em que fora sucumbente no processo, requerendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

1.3-Preliminar rejeitada.

2-
Mérito
:

2.1- Analisando detidamente o acordo, observa-se de forma cristalina que a transação ocorreu única e exclusivamente entre MARIA LÚCIA VALENTINA ALVES E DORINALDO MOURA DA SILVA.

2.
2-
Ressalta-se que o referido acordo em momento algum, ao longo do texto, menciona os nomes dos filhos da genitora (autores das ações conexas), nem mesmo dispõe a respeito de uma possível representação da Sra. Maria Lúcia em relação aos direitos da sua prole, salientando-se ainda, que todas as disposições contidas no acordo diziam respeito somente ao processo nº. 0000544-32.2012.8.14.0024.

2.3-Não há nos autos qualquer procuração dos filhos da Sra. Maria Lúcia outorgando poderes para ela transigir em nome dos mesmos, ou mesmo petição renunciando o direito buscado pela autora, ora apelada, na presente demanda, de modo que os efeitos da citada transação, inclusive a da coisa julgada material, jamais podem se estender à requerente.

2.4-Para fins de ratificar o entendimento acima exposto, até mesmo afastar a alegação da expedição de cheques nominais aos autores das ações conexas, inclusive à autora - para justificar a tese de que o acordo também abrangeria os filhos.

2.5-Conforme dito, não há qualquer disposição que demonstre que as parcelas seriam destinadas aos filhos da Sra. Maria Lúcia, autores das ações conexas, ressaltando-se ainda que nos cheques juntados pelo recorrente embora conste o nome dos mesmos, se tratam de documentos produzidos unilateralmente pelo requerido, ora apelante, em que o mesmo, além de não ter comprovado o recebimento de tais valores pelos demandantes das referidas ações, não explica o fato dos valores divergirem das importâncias mencionadas no capítulo do acordo referente à forma de pagamento da avença.

2.6-Assim, sob todos os prismas, ao contrário do que alega o apelante, resta cristalino o entendimento de que o acordo firmado entre o recorrente e a Sra. Maria Lúcia não abrangeu os direitos reclamados pelos autores das demais ações conexas, subsistindo o direito de ação, bem como o interesse desses, de receber verba indenizatória pelo dano moral causado.

2.7-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante DORINALDO MOURA DA SILVA e apelada LUCIENE VALENTINA ALVES.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DORINALDO MOURA DA SILVA
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar os requeridos ao pagamento, de forma solidária, de indenização por danos morais no valor de R$ 38.150,00 (trinta e oito mil e cento e cinquenta reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% (hum por cento) ao mês desde o evento danoso, condenando ainda a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, tendo como ora apelada
LUCIENE VALENTINA ALVES.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada alegando ser sucessora da pessoa de Leonardo Alves, vítima fatal de acidente aéreo ocorrido no dia 20/09/2011 a bordo da aeronave Cessana Skylane PT – INZ, de propriedade de Valmir Climaço de Aguiar e explorada por Dorinaldo Moura da Silva, isso logo após a decolagem da pista Nova do Aruary com destino a Itaituba.

Aduziu que o proprietário Valmir e o explorador Dorinaldo têm responsabilidade solidária quanto ao acidente aéreo que culminou na morte de Leonardo, já que a aeronave não dispunha de cinto de segurança, negligência que culminou no arremesso do de cujus para fora do avião por ocasião da queda da cabeceira da pista de decolagem, razão pela qual requereu indenização por dano moral no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

O feito seguiu seu regular trâmite processual até a prolatação de sentença (ID Nº. 4922485), que julgou parcialmente procedente a demanda.

Inconformado,
DORINALDO MOURA DA SILVA
interpôs o presente recurso (ID Nº. 4922487), esclarecendo que houve entabulação de acordo entre as partes, salientando que conforme se verifica das cópias dos cheques nominais juntados ao processo, todos os requerentes, inclusive a ora apelada LUCIENE VALENTINA ALVES, receberam a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta acordada na transação firmada entre eles.

Aduz que, em que pese a representante dos requerentes ter afirmado que os cheques foram emitidos para a Sra. Maria Lúcia, genitora dos requerentes, em razão de acordo firmado nos autos do proc. nº. 0000544-32.2012.8.14.0024, não há como negar que os cheques também foram emitidos para os demais requerentes, fato que não impugnado nem justificado pelos mesmos.

Sustenta que deixar de considerar tal questão (recebimento dos cheques), conforme ocorreu na sentença ora vergastada, é dar azo ao enriquecimento sem causa, que será concretizado caso o recorrente seja compelido a pagar novamente à recorrida pelo mesmo motivo.

Esclarece que a despeito da recorrida de não constar no corpo do acordo, todos os filhos e a viúva foram beneficiados com a transação, recebendo cheques nominais relativos ao referido acordo.

Alega ainda que fora negado ao recorrente o direito de demonstrar o recebimento dos cheques pelos requerentes, com o julgamento antecipado da lide, afirmando não ter sido determinado em momento algum prazo que para que se manifestasse acerca do acordo.

Ressalta que o julgamento antecipado da lide demonstra claro cerceamento de defesa, pugnando, subsidiariamente, pela anulação da sentença ora vergastada.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecido e homologado o acordo firmado entre as partes, com a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC.

Subsidiariamente, o reconhecimento de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, com a anulação da sentença vergastada a fim de que os autos retornem para que seja possibilitado ao recorrente demonstrar a veracidade do acordo firmado entre as partes. Requer ainda, a condenação dos recorridos ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência.

Não foram oferecidas as contrarrazões (ID Nº. 4922488).

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 5196604).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conhe
ç
o do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, cumpre esclarecer que, em que pese o recorrente tenha trazido a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em sede de mérito recursal, por uma questão de técnica processual de julgamento, analisarei como matéria preliminar, antes de adentrar ao mérito propriamente dito.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega o ora apelante cerceamento de defesa afirmando para tanto que lhe
fora negado o direito de demonstrar o recebimento dos cheques pela requerente, ora apelada, com o julgamento antecipado da lide, afirmando não ter sido determinado em momento algum prazo que para que se manifestasse acerca do acordo.

Requer o reconhecimento de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, com a anulação da sentença vergastada a fim de que os autos retornem para que seja possibilitado ao recorrente demonstrar a veracidade do acordo firmado entre as partes.

Com
efeito
, nos termos do art.
5º
, inciso
LV
, da
CF/88
,
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes"
.

Sobre o tema, são as lições de Dierle José Coelho Nunes:

O processo lastreado em um modelo constitucional (Andolina, Vignera) constitui a base e o mecanismo de aplicação e controle de um direito democrático.
Processo democrático não é aquele instrumento formal que aplica o direito com rapidez máxima, mas, sim, aquela estrutura normativa constitucionalizada que é dimensionada por todos os princípios constitucionais dinâmicos, como o contraditório, a ampla defesa, o devido processo constitucional
, a celeridade, o direito ao recurso, a fundamentação racional das decisões, o juízo natural e a inafastabilidade do controle jurisdicional. (NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático, 1 ed. v. 1. Curitiba: Juruá, 2008, p. 247-50).

Analisando detidamente os autos, observa-se que muito antes da prolatação da sentença ora vergastada, o próprio recorrente, por meio de seu advogado habilitado (ID Nº. 4922487 – pags. 119-123), peticionou nos autos de nº. 0000544-32.2012.8.14.0024, informando acordo firmado exclusivamente entre DORINALDO MOURA DA SILVA e a autora daqueles autos, Sra. MARIA LÚCIA VALENTINA ALVES, viúva do de cujus e genitora da requerente, ora recorrida, tendo o apelante, na referida petição, afirmado que a referida transação se referiu a todos os processos de indenização por danos morais, em decorrência do acidente aéreo que vitimou o Sr. LEONARDO ALVES.

A título de esclarecimento, os processos conexos são: proc. nº. 0000544-32.2012.8.14.0024 Autora: MARIA LÚCIA VALENTINA ALVES; proc. nº. 0001249-30.2012.8.14.0024 Autor: LEOMAR VALENTINA ALVES; proc. nº. 0001250-15.2012.8.14.0024 Autor: IRISMAR VALENTINA ALVES; proc. nº. 0001251-97.2012.8.14.0024 Autora: LUCIENE VALENTINA ALVES; proc. nº. 0001252-82.2012.8.14.0024 Autora: LUCIANA VALENTINA ALVES; proc. nº. 0001253-67.2012.8.14.0024 Autor: ANTÔNIO VALENTINA ALVES.

Necessário se faz esclarecer também, que as referidas ações versam sobre os mesmos fatos e têm o mesmo objeto, por isso o Juízo de 1º grau prolatou uma sentença para todos os processos acima citados.

Nessa esteira de raciocínio, observa-se que a própria parte recorrente, em manifestação acima citada, se pronunciou a respeito do acordo firmado entre DORINALDO E MARIA LÚCIA, devendo ser afastada a tese de cerceamento de defesa, posto que o apelante teve oportunidade de se manifestar sobre a validade do acordo em relação aos demais autores das outras ações conexas, a prova disso é que na referida petição afirmou que o acordo era referente a todos os feitos citados.

Ademais, observa-se que no presente caso, mesmo devidamente citado, o ora recorrente não apresentou contestação e se manteve inerte, quando o juízo em decisão de ID Nº. (ID Nº. 4922483) decretou sua revelia e determinou a intimação da parte para especificar provas que pretendia produzir ou requerer julgamento antecipado da lide, não podendo se valer da própria torpeza, no momento em que fora sucumbente no processo, requerendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

M
É
RITO:

No mérito, insurge-se o ora recorrente tão somente em relação a parte do decisum ora vergastado que entendeu que o acordo firmado entre DORINALDO E MARIA LÚCIA não abrangeu os objetos das ações conexas, intentadas pelos filhos do de cujus Leonardo Alves, devendo a presente análise, portanto, cingir-se apenas a tal questão.

Nesse sentido, convém observar que a sentença que homologa acordo faz coisa julgada entre as partes, a qual, nos termos do art. 502 do CPC, torna-se imutável e indiscutível a decisão de mérito.

No presente caso, afirma o ora recorrente que o acordo homologado em juízo, nos autos do proc. nº. 0000544-32.2012.8.14.0024, também abrangeria os demais processos conexos, o que ensejaria a extinção da presente demanda, nos termos do art. 487,
inciso III, alínea “b” do CPC, inclusive, operando-se coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO
DPVAT
.
ACORDO
. PAGAMENTO DO VALOR. CHEQUE NOMINAL. QUITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO
ACORDO
. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

-
A homologação de
acordo
entre as partes tem como objetivo primordial por fim ao processo e possibilitar a formação da
coisa

julgada
material
.

- Deve-se dar provimento ao recurso para julgar extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art.
487
,
III
,
b
do
CPC
, diante da realização de
acordo
entre as partes. (TJMG -
Apelação Cível 1.0209.12.010138-8/001
, Relatora Des. Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2020, publicação da sumula em
17
/
07
/
2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - HOMOLOGAÇÃO DE
ACORDO
ENTRE AS PARTES -
COISA

JULGADA
- IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO

- O
acordo
firmado entre as partes e
homologado
pelo juiz
produz

coisa

julgada
e constitui título executivo judicial.

-
A
coisa

julgada
corresponde à eficácia que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não se sujeitando mais a recurso, nos termos do art.
502
,
CPC
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0105.09.316562-6/001, Relator Des. Fernando Lins, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da sumula em
27
/
11
/
2019
)

Ocorre que, analisando detidamente o referido acordo (ID Nº. 4922487 – págs. 124-125), observa-se de forma cristalina que a transação ocorreu única e exclusivamente entre MARIA LÚCIA VALENTINA ALVES E DORINALDO MOURA DA SILVA, vejamos:

“MARIA LÚCIA VALENTINA ALVES E DORINALDO MOURA DA SILVA, já qualificados nos autos da supradita, vê, mui respeitosamente, através de seus procuradores signatários, informar a Vossa Excelência que, ao fito de colocarem termo e também prevenirem futuros litígios entre si, decidiram se compor no processo, amigavelmente, mediante transação celebrada nos seguintes termos”

Ressalta-se que o referido acordo em momento algum, ao longo do texto, menciona os nomes dos filhos da genitora (autores das ações conexas), nem mesmo dispõe a respeito de uma possível representação da Sra. Maria Lúcia em relação aos direitos da sua prole, salientando-se ainda, que todas as disposições contidas no acordo diziam respeito somente ao processo nº. 0000544-32.2012.8.14.0024.

Não há nos autos qualquer procuração dos filhos da Sra. Maria Lúcia outorgando poderes para ela transigir em nome dos mesmos, ou mesmo petição renunciando o direito buscado pela autora, ora apelada, na presente demanda, de modo que os efeitos da citada transação, inclusive a da coisa julgada material, jamais podem se estender à requerente.

Para fins de ratificar o entendimento acima exposto, até mesmo afastar a alegação da expedição de cheques nominais aos autores das ações conexas, inclusive à autora - para justificar a tese de que o acordo também abrangeria os filhos - vejamos trecho da avença, devidamente homologada em juízo:

“Por este acordo, o Requerido Dorinaldo Moura da Silva, pagará a requerente o valor de 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), sendo R$ 9.000,00 (nove mil) a vista, no ato da assinatura do presente instrumento e o restante no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), será dividida da seguinte forma: 5 cheques nos valores de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com data de vencimento todo dia 01 de cada mês, vencimento respectivamente, para o dia 01/03/2013; 01/04/2013; 01/05/2013; 01/06/2013; 01/07/2013 e o valor restante R$ 11.000,00 (onze mil reais) será dividido em duas partes iguais, de R$ 5.500 (cinco mil e quinhentos reais) pagos através de cheques programados com data de vencimento dia 01/08/2013 e dia 01/09/2013.”

Conforme se depreende, não há qualquer disposição que demonstre que as parcelas seriam destinadas aos filhos da Sra. Maria Lúcia, autores das ações conexas, ressaltando-se ainda que nos cheques juntados pelo recorrente (ID Nº. 4922487 – pág. 127) embora conste o nome dos mesmos, se tratam de documentos produzidos unilateralmente pelo requerido, ora apelante, em que o mesmo, além de não ter comprovado o recebimento de tais valores pelos demandantes das referidas ações, não explica o fato dos valores divergirem das importâncias mencionadas no capítulo do acordo referente à forma de pagamento da avença.

Vejamos a parte final do acordo:

“Com o recebimento integral das importâncias supracitadas, o requerente dá-se como pago e satisfeito,
conferindo ao Requerido plena, geral e irrevogável quitação ao presente processo
”

Assim, sob todos os prismas, ao contrário do que alega o apelante, resta cristalino o entendimento de que o acordo firmado entre o recorrente e a Sra. Maria Lúcia não abrangeu os direitos reclamados pelos autores das demais ações conexas, subsistindo o direito de ação, bem como o interesse desses, de receber verba indenizatória pelo dano moral causado.

Ademais, competia ao requerido, ora apelante, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela demandante, ora apelada, o que não ocorreu, inexistindo nos autos qualquer vício que macule a sentença ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença ora vergastada que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a parte requerida ao pagamento de danos morais e ônus sucumbencial.

É COMO VOTO.

Belém, 18/04/2023